Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-41.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que, em sede de apelação, manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais, reconhecendo a inexistência de débito e afastando indenização por danos morais. A embargante alega obscuridade e contradição no julgado, sustentando que a restrição de acesso à plataforma de serviços prestados pela embargada decorreu de cobrança indevida e que os transtornos não poderiam ser classificados como meros dissabores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou contradição interna passível de correção por embargos de declaração; e (ii) estabelecer se a conduta da embargante ao interpor os aclaratórios configura caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. O Acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões devolvidas à apreciação da Turma, não havendo obscuridade ou contradição interna. 4.1. Houve análise expressa de que a restrição de acesso à plataforma, embora posteriormente declarado inexistente o débito, não configurou dano moral por ausência de violação concreta a direitos da personalidade e por se tratar de situação limitada a meros dissabores.
5. O recurso de embargos foi utilizado para rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade prevista em lei para tal instrumento processual.
6. A insistência em rediscutir o mérito, sem apontar vícios específicos, caracteriza intuito protelatório, legitimando a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Teses de julgamento:
1. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição interna no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
2. A utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida configura caráter manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.